Tribunal: STF
Processo: Rcl 62294
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.ESC Empreendimentos Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, motivo por que se dispensa a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.



    A parte embargante narra que o órgão reclamado, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, aplicou indevidamente a tese fixada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Aponta omissões e contradições na decisão embargada. Argui a negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, à alegação de que não foram apreciadas as teses veiculadas na peça primeira. 



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões e contradições na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas n. 339 e 670 da repercussão geral. Confira-se:



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2 Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)



     Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.



    Tal orientação foi mantida no julgamento do agravo interno, nos seguintes termos:



    [...]o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    De resto, ressalto que a decisão agravada apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, sem qualquer usurpação de competência do E. Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões do recurso extraordinário, a ora embargante sustenta que não foram analisadas adequadamente as teses defensivas, em consequente violação ao disposto no art. 93, IX, da Carta Política. 



    Todavia, o ato impugnado pela via extraordinária se encontra amplamente fundamentado.



    Conforme decidido na decisão reclamada, o caso amolda-se à tese de repercussão geral firmada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente